Tribunal: TCU
Processo: 019.315/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo referente à solicitação do Plenário do TCU, por iniciativa do Ministro Raimundo Carreiro, de parecer a respeito da inconstitucionalidade dos §§ 1o e 3o do art. 171 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), a fim de subsidiar a análise quanto a uma possível representação junto à Procuradoria-Geral da República, com vistas ao oferecimento de ação direta de inconstitucionalidade.

Inteiro teor:
Visto, relatado e discutido o processo administrativo que analisa proposição elaborada pelo Ministro Raimundo Carreiro, apreciada pelo TCU na sessão de 23/6/2021, acerca de possível inconstitucionalidade dos §§ 1o e 3o do art. 171 da Lei 14.133/2021, denominada Nova Lei de Licitações, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. Representar junto à Procuradoria-Geral da República com vistas ao ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, fazendo-se acompanhar do inteiro teor do presente processo, requerendo-se: 9.1.1. Preliminarmente, medida cautelar, nos termos do art. 10 e seguintes da Lei 9.868/1999, a fim de suspender, até o julgamento do mérito da referida ação: 9.1.1.1. Os efeitos da expressão "no prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis, contado da data do recebimento das informações a que se refere o § 2o deste artigo, prorrogável por igual período uma única vez" constante do art. 171, § 1o, da Lei 14.133/2021, ou, subsidiariamente, determinar que eventual descumprimento do referido prazo não implique a cessação dos efeitos da suspensão cautelar do processo licitatório, nem outra consequência jurídica; 9.1.1.2. os efeitos do inciso II do § 1o e do § 3o do art. 171 da Lei 14.133/2021; 9.1.2. No mérito: 9.1.2.1. Declarar a inconstitucionalidade da expressão "no prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis, contado da data do recebimento das informações a que se refere o § 2o deste artigo, prorrogável por igual período uma única vez" constante do art. 171, § 1o, da Lei 14.133/2021, por violar os arts. 18, 25, caput e § 1o, c/c os arts. 73, 75 e 96 da Constituição Federal (inconstitucionalidade formal), bem como o art. 71 da Constituição Federal (inconstitucionalidade material) ou, subsidiariamente, dar interpretação conforme a Constituição à referida expressão, de modo a compatibilizá-la com os arts. 71 e 73, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal, considerando, para tanto, o referido prazo como impróprio, de modo que eventual descumprimento não implique a cessação dos efeitos da suspensão cautelar do processo licitatório, nem outra consequência jurídica; 9.1.2.2. Declarar a inconstitucionalidade do inciso II do § 1o e do § 3o do art. 171 da Lei 14.133/2021, por violar os arts. 18, 25, caput e § 1o, c/c arts. 73, 75 e 96 da Constituição Federal (inconstitucionalidade formal), bem como os arts. 2o e 71 da Constituição Federal (inconstitucionalidade material); 9.2. Encaminhar cópia da representação à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), entidade associativa reconhecida como legitimada para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, que tem dentre seus objetivos estatutários "auxiliar os Tribunais de Contas na defesa de suas competências, de seus poderes e de seus interesses institucionais, em juízo ou fora dele", bem como "promover ação direta de inconstitucionalidade (ADI) e ação declaratória de constitucionalidade (ADC) ".